Tribunal: TJDFT
Processo: 0730039-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730039-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELICA FORNAZIER GOMES ASSUMPCAO RECORRIDO: ANTONIO JOSE GOMES ASSUMPCAO JUNIOR, TATIANE SILVA WILSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DANO MORAL. EXERCÍCIO DE CURATELA. DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM DOS CURADORES. DIREITO DE DENÚNCIA. TERMOS OFENSIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OFENSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exercício do cargo de curador de pessoa incapaz termina por gerar desconfortos na família, pois envolve mãe e filhos, em especial na pessoa que pretendia o exercício da curatela, mas a responsabilidade recaiu sobre outros. 2. De fato, como regra as críticas, que não foram negadas pela requerida, em que pese afirmar “que tais acusações foram feitas no exercício do direito de denunciar irregularidades, por suspeitar que sua mãe sofria maus-tratos”, devem ser suportadas porque próprias do delicado desempenho dessa função. 3. Entretanto, em que pese o exercício do direito de manifestação dos filhos e a vigilância com os cuidados da curatelada (mãe), se faz necessária a reprimenda aos excessos, quer na linguagem, quer na maneira de se expressar, bem como nas atitudes tomadas. 4. Resta configurado o exercício abusivo da liberdade de expressão quando a requerida, no exercício legítimo na fiscalização da curatela de sua mãe exercida por seu irmão e esposa, extrapola no exercício regular de direito de apresentar notícia crime à autoridade policial. 5. As partes foram ouvidas pela Seção de Atendimento à mulher da 3a DP, a qual, após a realização de diligências constantes de Relatório, constatou que a curatelada “vive em boas condições de saúde, higiene e alimentação, tendo em sua residência os serviços de empregada doméstica, a qual também auxilia nos cuidados pessoais com a idosa” (id 67445394 - Pág. 2). 6. Ausente limite legal balizador para a reparação pelo dano moral, o valor deve ser fixado pelo Julgador com o devido amparo nas circunstâncias objeto da situação fática, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada como um enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor da condenação, pois que se mostra razoável, proporcional e adequado à compensação do dano moral sofrido pelos Autores, bem como os honorários de sucumbência que são devidos por força do Princípio da Causalidade. 7. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais, sustenta que indenização pelos danos morais restou estabelecida em patamar exacerbado, afastando-se dos critérios empregados pelo STJ como parâmetro para mensuração do quantum. Argumenta, também, que a fundamentação lançada pela turma julgadora “é rasa” e “totalmente desproporcional e fora da razoabilidade”. Ao final, pede o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do valor. Colaciona ementas de julgados deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.809.231/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, ou de que o valor seria desproporcional, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Outrossim, “O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.147.915/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o recurso também não poderia seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Veja-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029